Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a curatela provisória do agravado.
2. O artigo 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No presente caso, a probabilidade do direito não está seguramente evidenciada neste momento processual incipiente, sendo necessária a produção de provas mais recentes a respeito do estado mental do réu/agravado, haja vista que, pelas informações atuais prestadas pela Sra. Oficiala de Justiça que foi citar o réu/agravado, este apresentava emocionalmente equilibrado. 3.1. Outrossim, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de interdição, é imprescindível a realização de laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as circunstâncias relacionadas à existência da patologia do interditando, bem como a sua extensão e limites.
4. No que concerne o risco de dano grave ou de difícil reparação, tal requisito igualmente não está presente, visto que o requerido/agravado encontra-se detido no Presídio da Papuda e está sob forte vigilância dos agentes daquela unidade prisional, não se vislumbrando, portanto, razões urgentes que autorizem a concessão da tutela ora pleiteada.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.